Tribunal: TJBA
Processo: 8111770-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8111770-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILMAR DA SILVA SALES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a ação penal e absolveu Gilmar da Silva Sales da imputação pelo crime de descumprimento de medida protetiva, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal. A pretensão recursal visa à reforma da sentença para condenação do réu, sob o argumento de suficiência das provas apresentadas pela Acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva, à luz do art. 24-A da Lei Maria da Penha, diante da ausência de elementos corroborativos além da palavra isolada da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em casos de violência doméstica e familiar, não é suficiente para sustentar condenação quando isolada e desprovida de outros elementos probatórios minimamente corroborativos.

As medidas protetivas impostas ao réu determinavam, entre outras obrigações, o afastamento e a manutenção de distância mínima da ofendida, mas as peculiaridades do caso revelam que o acusado reside em imóvel contíguo ao da vítima, situação conhecida e aceita por ela à época da construção.

Não foram produzidas diligências investigativas ou provas em juízo que corroborem as alegações da vítima, tampouco foram ouvidas testemunhas que poderiam confirmar o alegado descumprimento das medidas protetivas.

Os elementos constantes dos autos indicam conflito familiar envolvendo o direito de convivência do réu com os filhos menores e não evidenciam, de forma inequívoca, a prática dolosa de descumprimento das medidas judiciais.

Não há prova suficiente de que o réu tenha praticado atos com a vontade livre, consciente e deliberada de desrespeitar a ordem judicial, impondo-se a preservação do princípio
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em casos de violência doméstica é relevante, mas não autoriza condenação quando isolada e ausente de elementos probatórios mínimos de corroboração.

A configuração do delito de descumprimento de medida protetiva exige prova inequívoca do dolo específico do agente em violar a determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 386, VII, e 387; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Criminal nº 0018588- 4.2018.8.16.0031, Rel. Juiz Substituto em 2º Grau Benjamim Acácio de Moura e Costa, j. 23.01.2021. TJPR, Apelação Criminal nº 0001538-16.2017.8.16.0158, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 11.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº

8111770-04.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante, o

MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
GILMAR DA SILVA SALES
o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.